Tribunal: TJDFT
Processo: 0009156-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009156-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos IDs 16087464, 15984271 e 15800665, o Distrito Federal apresentou comprovante de pagamento apenas quanto aos honorários sucumbenciais pagos ao credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, não apresentando comprovante do depósito do requisitório constante do ID 15602413 expedido em favor dos substituídos. Assim, determino, novamente, a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos do art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, ou que colacione aos autos o devido comprovante de pagamento, sob pena de bloqueio de numerário. I. Brasília, 10 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador